Tribunal: TJPA
Processo: 0820637-13.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820637-13.2023.8.14.0051

APELANTE: GILVAN CHAVES DA ROCHA

APELADO: ROMENIA VICENTE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO DESCUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Gilvan Chaves da Rocha contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a regular intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Na origem, o agravante foi condenado ao pagamento de R$ 140.450,52 por aluguéis em atraso, à indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão monocrática que declarou a deserção da apelação por ausência de preparo, após indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e decurso do prazo legal para regularização, com base no art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator reconhece que a decisão monocrática seguiu estritamente o disposto no art. 1.007 do CPC, que impõe a deserção como consequência da não comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, salvo regularização após intimação para pagamento em dobro.

4.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada, com base na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a exigência do preparo.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a validade da deserção quando não observado o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo em dobro após intimação específica.

6.

A ausência de manifestação do agravante após a intimação caracteriza preclusão consumativa e legitima a sanção processual da deserção.

7.

O relator afasta a alegação de que a análise da gratuidade deveria ser submetida ao colegiado, afirmando que o relator possui competência para decidir a matéria de forma fundamentada, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

8.

Considera-se que não há vício, ilegalidade ou desrespeito ao devido processo legal, estando a decisão monocrática em consonância com a legislação processual e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade da justiça de forma fundamentada e determina a intimação para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não padece de nulidade por ausência de submissão ao colegiado.

2.

A inércia da parte intimada para recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça, legitima a aplicação da penalidade de deserção.

3.

A ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo necessária dilação probatória quando os autos evidenciam capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 99, § 2º e § 7º; art. 932, III; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2023; TJPA, AC 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0820637-13.2023.8.14.0051, em que é agravante GILVAN CHAVES DA ROCHA e agravada ROMENIA VICENTE DE ARAÚJO,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Gilvan Chaves da Rocha contra a decisão monocrática proferida no ID nº 29132304, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ao fundamento de deserção, em virtude da não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para tanto.

A decisão agravada (ID nº 29132304) assentou que, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação expressa, impõe-se a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC, deixando-se de conhecer o recurso de apelação. Na origem, o agravante fora condenado ao pagamento da quantia de R$ 140.450,52, a título de aluguéis em atraso, bem como à indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID nº 29232184), o agravante suscita, em preliminar:

(i) a habilitação do patrono Bruno Medeiros Durão nos autos;

(ii) a tempestividade do agravo interno;

(iii) o cabimento do recurso.

No mérito, defende:

(i) a existência de error in procedendo, por ter sido aplicado o instituto da deserção de forma automática, sem análise prévia e colegiada da preliminar recursal relativa à gratuidade de justiça;

(ii) que o pedido de justiça gratuita, formulado desde a apelação, deveria ter sido enfrentado como questão preliminar e prejudicial ao juízo de admissibilidade, sendo incabível a exigência de preparo antes de seu julgamento;

(iii) que a decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade foi proferida de maneira genérica e sem a devida instrução, em violação ao art. 99, § 2º, do CPC;

(iv) que o indeferimento do recurso viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do devido processo legal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o afastamento da deserção e o regular processamento da apelação. Subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo ao colegiado, com o consequente provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID nº 29340205), a parte agravada sustenta, de forma preliminar e de mérito:

(i) a tempestividade da impugnação;

(ii) a regular intimação do agravante para recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, cuja inobservância atraiu validamente a sanção da deserção;
(iii) que a ausência de elementos comprobatórios da hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício da gratuidade recursal;

(iv) que a decisão monocrática se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores;

(v) requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A matéria devolvida ao colegiado restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por Gilvan Chaves da Rocha, em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a expedição de regular intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi proferida com base em critérios objetivos e respaldada em jurisprudência consolidada. Com efeito, o art. 1.007 do CPC/2015 assim dispõe:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

[...]

“§ 4º - Quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o relator o intimará para realizá-lo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.”

No caso concreto, o agravante formulou novo pedido de gratuidade no bojo da apelação. O pedido foi devidamente apreciado em decisão interlocutória (ID nº 28786927), que manteve o indeferimento da benesse diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica. Na mesma decisão, foi o recorrente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção, conforme exige o §4º do art. 1.007 do CPC.

Entretanto, transcorrido o prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 29071508, não houve qualquer manifestação do apelante quanto ao cumprimento da determinação judicial. Assim, caracterizou-se a preclusão consumativa, sendo legítima a declaração de deserção da apelação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO."

(STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/04/2023)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.”

(TJPA, AC 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

A alegação de que a análise do pedido de gratuidade deveria ser submetida, previamente, ao colegiado, não se sustenta. A legislação processual confere ao relator poderes para indeferir, fundamentadamente, o benefício, especialmente quando ausente qualquer comprovação mínima de incapacidade financeira, como no presente caso.

O indeferimento da gratuidade não foi automático ou desmotivado. A decisão interlocutória baseou-se na ausência de documentos comprobatórios e na constatação de que o agravante celebrou contrato de locação de valor considerável, evidenciando capacidade contributiva. Ainda que se trate de presunção relativa, ela foi elidida pelos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária nova dilação probatória para a sua confirmação.

Por outro lado, o agravante, mesmo ciente da negativa e da intimação para pagamento, não providenciou o recolhimento do preparo e tampouco se manifestou para justificar sua inércia. A falta de qualquer diligência da parte autoriza a aplicação da penalidade processual de deserção, consoante previsão expressa do art. 1.007, §4º, do CPC.

Assim, ausente vício ou ilegalidade na decisão monocrática impugnada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025